Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-49.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIA DA LESÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), com concessão da suspensão condicional da pena por 2 anos. O juízo de origem absolveu o réu da imputação de ameaça (art. 147 do CP) por insuficiência de provas. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas também quanto ao delito de lesão corporal, alegando contradições nos depoimentos da vítima, ausência de dolo e inexistência de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação por lesão corporal; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, fotografia da lesão e depoimentos colhidos sob contraditório.
4. A vítima, embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, confirmou a existência de empurrões e a ocorrência da lesão no contexto da discussão com o réu.
5. O depoimento da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso concreto.
6. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a prova da materialidade, sendo a fotografia da lesão, tirada na delegacia, suficiente para comprovar o fato, conforme entendimento do STJ.
7. A tese de desclassificação para vias de fato não prospera, pois a existência de lesão corporal, ainda que leve, afasta a aplicação da contravenção penal, por se tratar de figura subsidiária.
8. A pena foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
9. Correta a concessão da suspensão condicional da pena, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal quando há outros elementos probatórios idôneos, como fotografia da lesão e depoimentos coerentes. 2. A contravenção penal de vias de fato é inaplicável quando há comprovação de lesão corporal, ainda que leve."
Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 13, do CP; art. 147 do CP; art. 158 e art. 155 do CPP; art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; art. 44, I, do CP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 12/03/2018. AgRg no HC 947.152/SP, STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 02/12/2024. Acórdão 1897216, 07145489620238070006, TJDFT, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal. Acórdão 1963196, 0707893-39.2022.8.07.0008, TJDFT, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal.